Tribunal: STF
Processo: RE 1561449
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão (eDoc 7) da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



     AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASES PROCESSUAIS DISTINTAS. PAGAMENTO POR RPV. DESMEMBRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



     1. Tratando-se de verba da mesma natureza, contra o mesmo devedor, os honorários de sucumbência originados de fases distintas do processo - conhecimento e execução - devem ser somados, pois serão executados no mesmo momento, já que o processo é único. 



     2. A existência de entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, não havendo necessidade de aguardar o respectivo trânsito em julgado para sua aplicação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, o recorrente sustenta que os débitos judiciais da Fazenda Pública somente podem ser satisfeitos após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 100, caput e § 5º, da Constituição Federal. Defende a reforma do acórdão recorrido, ao argumento de que, pendente de julgamento definitivo o AI nº 5024465-04.2021.4.04.0000, em que interpostos recursos especial e extraordinário, atualmente sobrestados, os valores em execução permanecem controvertidos, constituindo óbice constitucional ao seu pagamento.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso (eDoc 36).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, ao apreciar o agravo de instrumento, deu-lhe parcial provimento para autorizar o prosseguimento da execução e o desbloqueio dos requisitórios, afastando a suspensão determinada em razão da interposição de recursos excepcionais pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.872/RS (Tema 45 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Edson Fachin, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade do regime da execução provisória de obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública. Confira-se trecho da ementa do referido precedente vinculante:



    CURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000.



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. [...].



    (Grifei)



    Ressalto, ainda, o entendimento consolidado por esta Corte, também sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.205.530/SP (Tema 28), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja tese foi assim fixada: “surge constitucional a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    Desse modo, o Tribunal de origem, ao determinar o prosseguimento da execução, dissentiu da orientação firmada por esta Suprema Corte.



    Consigno, por fim, conforme atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, Rel. Min. Luiz Fux; RE 907.942/RS, Rel. Min. Edson Fachin, entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem, ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.



    3. Diante do exposto, considerados os Temas nºs 45 e 28, determino a devolução dos autos à instância de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF), para que seja observado o regime da repercussão geral previsto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. Dê-se baixa imediata.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente